Tribunal: STF
Processo: RE 1501481
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO EM ÁREA DE FRONTEIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PENOSIDADE. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.